Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725763-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DORIVAL RUFINO AGRAVADO: ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de penhora de quinze por cento (15%) de seus rendimentos mensais líquidos, até o pagamento integral do débito exequendo. O agravante alega que o simples fato de uma obrigação possuir caráter alimentar não autoriza a quebra da regra da impenhorabilidade salarial. Aduz que a verba objeto de constrição é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que recebe remuneração mensal líquida de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e tem como dependentes sua esposa e sua filha de dezenove anos. Assevera que a manutenção da penhora de quinze por cento (15%) de seus vencimentos implicará grave comprometimento de sua subsistência básica e de seu núcleo essencial. Requer a reforma da decisão agravada para que seja afastada a penhora ou, ao menos, reduzido o percentual constrito para cinco por cento (5%) de sua renda mensal líquida, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A presença do periculum in mora emerge do caráter alimentar da verba objeto de constrição, cujo abatimento mensal certamente resultará no rebaixamento da qualidade de vida do recorrente, causando-lhe danos de difícil reparação. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são absolutamente impenhoráveis. Todavia, a referida norma é mitigada pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários mínimos. No caso dos autos, a autorização para penhora mensal dos vencimentos do agravante é postulada para o pagamento dos valores devidos a título de honorários advocatícios, que têm natureza alimentar e, portanto, enquadram-se na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, sendo possível a penhora de verbas de natureza remuneratória do agravada para seu pagamento. Ademais, o recorrente recebe remuneração líquida de R$ R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), segundo ele mesmo informa, tendo, ao menos em princípio, capacidade de suportar o abatimento mensal de quinze por cento (15%) de sua renda, sem comprometimento de sua subsistência e de sua família. Isso é o suficiente para dar por ausente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 19:45:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator